Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ).
2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que figuram no polo passivo.
2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, como no caso em comento, ou somente contra uma destas.
3. Portanto, compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar que se apresenta como matéria única da irresignação recursal e com o mérito se confunde. Apelo desprovido.
3.1. A administradora e a operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para a ação em que se demanda a manutenção de cobertura. (Acórdão n.1001052, 20160110366889APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 393/416).
4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC).
5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional, e sua recalcitrância em fornecer os medicamentos e tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde e à preservação da vida da autora.
6. Presentes, portanto, os requisitos que amparam a concessão da tutela de urgência, não há motivos para se reformar a decisão agravada.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida.